Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-30.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO CONTESTADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a empresa requerida à repetição em dobro do valor pago indevidamente pelo autor por serviços não contratados.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 76923022.
3. Na inicial, narra o autor que desde fevereiro de 2022, a empresa requerida vem lhe cobrando, de forma indevida, pela linha telefônica móvel de final 7458. Aduz jamais ter contratado ou utilizado a referida linha, tendo sido incluída em seu plano residencial sem seu conhecimento. Acrescenta que as cobranças indevidas foram identificadas em junho de 2024, ao imprimir a fatura por completo. Por fim, afirma que, apesar de diversos contatos com a requerida, e promessas de restituição, nenhum valor teria sido devolvido até a data de ajuizamento da presente ação.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que somente cobrou pelos serviços efetivamente contratados e utilizados, e que todas as cobranças foram emitidas nos termos do que fora pactuado entre as partes no ato da contratação. Quanto à restituição em dobro dos valores, afirma que não merecem prosperar, sob alegação de não haver nos autos elementos que demonstrem que os valores pagos tenham decorrido de cobrança indevida ou de falha imputável à requerida. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A requerida/recorrente alega que a contratação ora discutida ocorreu de forma regular. Em regra, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). No entanto, no caso em exame os fatos alegados são negativos, razão pela qual o ônus do autor seria de provar fato não existente, justificando-se, portanto, a inversão do ônus probatório (art. 373, §1o do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). Neste sentido, cabe à empresa recorrente demonstrar que o negócio jurídico ocorreu e se deu por meio válido e idôneo.
7. No caso, a recorrente, que dispõe das informações do contrato e dos meios para comprovação, não demonstrou a regular contratação dos serviços noticiados por ocasião da inicial, vez que não trouxe aos autos os termos do contrato que afirma ter celebrado com o autor.
8. Na gravação acostada no ID 76923005, é possível verificar que preposto da requerida ofertou ao autor linha móvel adicional, com o custo de apenas R$ 5,00 (cinco reais), pela aquisição e envio do chip à residência do autor, permanecendo o plano anteriormente contratado no valor mensal de R$ 304,00 para pagamento por boleto bancário e R$ 289,00 mediante débito em conta.
9. No entanto, analisando as faturas que instruem a inicial, nota-se cobranças mensais pela referida linha móvel, em valores que variam de R$ 51,18 a R$ 59,44, em total desacordo com o que fora ofertado ao autor, e em clara ofensa ao disposto no art. 30, do Código de Defesa do Consumidor.
10. A situação em si afasta o engano justificável, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sendo indevidas as cobranças relativas aos serviços não contratados e questionados pelo consumidor, cabível a repetição dos valores cobrados com a dobra legal, conforme pontuado na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.